Tribunal: TJES
Processo: 0004889-66.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004889-66.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS e outros

APELADO: EDVALDO DA SILVA JOVITA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO CIVIL – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – BASE DE CÁLCULO VERBA HONORÁRIA – PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE PARCELAS VINCENDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nos termos da legislação pátria, nos casos de prestações continuadas, não há que se falar em incidência de honorários advocatícios em todas as parcelas que serão pagas à Embargada, devendo incidir o percentual fixado a título de honorários devidos pela Seguradora Embargante, tão somente sobre as parcelas vencidas da condenação, devidas por ocasião do trânsito em julgado, bem como sobre as 12 (doze) parcelas vincendas após o trânsito.

3
. Recurso provido,
com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(id. 6472905), contra o v. Acórdão de id. 6312956, que negou provimento ao recurso
de apelação cível por ela interposto
.

Em suas razões, o
embargante aduz, em síntese, que o v. Acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, no que
concerne
ao pensionamento fixado ao Requerente, devendo
a verba sucumbencial
incidir, tão somente, sobre as 12 (doze) prestações vincendas.

Regularmente intimad
o
,
o
embargad
o

apresentou
contrarrazões
no id. 8231248, pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004889-66.2014.8.08.0047

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMBARGADO: VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(id. 6472905), contra o v. Acórdão de id. 6312956, que negou provimento ao recurso
de apelação cível por ela interposto
.

Em suas razões, o
embargante aduz, em síntese, que
o v. Acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, no que
concerne
ao pensionamento fixado ao Requerente, devendo
a verba sucumbencial
incidir, tão somente, sobre as 12 (doze) prestações vincendas.

Regularmente intimad
o
,
o
embargad
o

apresentou
contrarrazões
no id. 8231248, pelo desprovimento recursal.

Insta ressaltar que os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso processual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega a Embargante, em sua petição recursal, que o v. Acórdão
deixou de esclarecer que, na base de cálculo da verba honorária sucumbencial a que fora condenada a pagar, deverão ser computadas, no que pertine ao pagamento de pensão à Embargada, tão somente, as parcelas vencidas, e 12 (doze) prestações vincendas.

Pois bem.

Extrai-se do inteiro teor do Voto Condutor do Acórdão recorrido:

“
[...] Por fim, aduz a Requerida que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deverá ser limitada em percentual sobre o valor da condenação imposta à seguradora e não sobre a totalidade da condenação na lide principal.

Em que pese a irresignação, observa-se que a sentença impugnada já ressalvou, explicitamente, que a verba honorária deve incidir sobre as respectivas condenações impostas, não tendo sido fixada a base de cálculo no valor total da condenação, como alegado.

Veja-se:

“
(...) A requerente sucumbiu em 30% (trinta por cento) da pretensão inicial, dado o não acolhimento dos pedidos de condenação em danos morais e estéticos em face da segunda requerida, bem como o pedido de condenação ao pagamento de plano de saúde, fisioterapia e despesas com tratamento em face de ambas as requeridas. A segunda requerida, por sua vez, sucumbiu em 25% (vinte e cinco por cento) da pretensão, ao passo que somente foi condenada ao pagamento de danos patrimoniais (danos emergentes e pensão mensal). O primeiro requerido, por fim, sucumbiu em 45% (quarenta e cinco por cento). CONDENO a requerente e os requeridos ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, honorários advocatícios e periciais, na proporção fixada. FIXO os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 9º, do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e a necessidade de instrução probatória. Caberá ao primeiro requerido o pagamento em favor do causídico do requerente de 45% (quarenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado. Caberá ao requerente o pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado, sendo devido 2/3 (dois terços) ao advogado da segunda requerida e 1/3 (um terço) ao advogado do primeiro requerido. Caberá à segunda requerida o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado em favor do causídico do requerente. (...)"

Ao restar consignado que o valor das verbas sucumbenciais terá por base de cálculo o montante da condenação, resta evidente que os valores respectivos deverão observar os limites da condenação imposta a cada parte, na medida de sua responsabilidade, de modo que a Requerida só deverá responder na proporção dos valores que deve pagar.
[...]”

De fato, o
decisum
vergastado não se manifestou quanto ao pedido de limitação da verba honorária a que foi condenada ao valor das parcelas vencidas e das 12 (doze) parcelas vincendas das prestações devidas.

Nos termos do artigo 85, §9º, do Código de Processo Civil, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa,
o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

In casu
,
tanto a r. Sentença quanto
o v. Acórdão
afirmam que
os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre o montante total da condenação, o que abrangeria todas as parcelas a serem pagas a título de pensão.

Contudo, nos termos da legislação pátria, nos casos de prestações continuadas, não há que se falar em incidência de honorários advocatícios em todas as parcelas que serão pagas à Embargada, devendo incidir o percentual fixado a título de honorários devidos pela Seguradora Embargante, tão somente sobre as parcelas vencidas da condenação, devidas por ocasião do trânsito em julgado, bem como sobre as 12 (doze) parcelas vincendas após o trânsito.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes provimento, com efeitos infringentes, para determinar que a verba sucumbencial a ser paga pela Embargante seja calculada sobre a soma das parcelas vencidas da condenação, bem como sobre as 12 (doze) parcelas vincendas após o trânsito em julgado da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões